Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-83.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010884-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALISSON TREVOR ROCHA - CPF: 022.850.071-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender ato administrativo que excluiu policial militar do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo, determinando sua reintegração provisória e assegurando promoção com efeitos retroativos e financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança que visa à reinclusão de militar em quadro de acesso para promoção; (ii) estabelecer se a exclusão fundada na ausência de conceito moral, baseada em registros funcionais e fatos contemporâneos, configura ilegalidade ou bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, com base no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009 e art. 300 do CPC.

4.

A promoção na carreira militar constitui ato administrativo complexo, condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos legais, inclusive o conceito moral previsto na Lei Estadual n. 10.076/2014.

5.

A aferição do conceito moral integra a discricionariedade técnico-administrativa da Comissão de Promoção de Praças, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, sem substituição do mérito administrativo.

6.

A exclusão do militar baseia-se em fatos contemporâneos e graves, como sindicância e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, aptos a justificar a avaliação negativa do requisito moral.

7.

A utilização de registros funcionais e antecedentes para aferição do conceito moral não configura bis in idem, pois não se trata de sanção, mas de verificação de requisito legal para promoção.

8.

Inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder no ato administrativo, o que afasta a probabilidade do direito em cognição sumária.

9.

O perigo de dano não se caracteriza em favor do militar, pois eventual direito pode ser reparado por promoção retroativa por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros.

10.

Verifica-se perigo de dano inverso, pois a promoção provisória interfere na hierarquia e disciplina militar, gerando efeitos funcionais e financeiros de difícil reversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, cuja ausência impede o deferimento da medida. 2. A avaliação do conceito moral para fins de promoção de militar insere-se na discricionariedade técnico-administrativa da Comissão de Promoção, sujeita apenas ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário. 3. A consideração de registros funcionais e fatos contemporâneos na aferição do conceito moral não configura bis in idem, por se tratar de requisito legal autônomo para ascensão funcional. 4. A existência de mecanismo de promoção retroativa afasta o perigo de dano, enquanto a promoção liminar gera risco de lesão à hierarquia e disciplina militar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 42; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 300; Lei Estadual n. 10.076/2014, arts. 17, 21, III, 24 e 36; Decreto Estadual n. 2.268/2014, art. 51; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4296, Rel. Min. (não indicado), Tribunal Pleno, j. 09.06.2021; STF, RE 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral), Rel. Min. (não indicado); TJMT, AI n. 1012671-84.2025.8.11.0000, Rel. (não indicado); TJMT, N.U. 1000083-11.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026; TJMT, N.U. 1022822-37.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026; TJMT, N.U. 1027370-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1000753-23.2026.8.11.0041, impetrado pelo Agravado, deferiu o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar, determinando sua reintegração provisória ao referido quadro e assegurando-lhe a promoção, caso preenchidos os demais requisitos legais, com efeitos retroativos e reflexos funcionais e financeiros.

Sustenta o Recorrente que a decisão recorrida merece reforma, porquanto o Mandado de Segurança seria via processual inadequada para discutir a matéria, uma vez que a controvérsia envolve a reavaliação de registros disciplinares, análise do histórico funcional do militar e exame do juízo técnico exercido pela Comissão de Promoção de Praças quanto ao requisito subjetivo do conceito moral, circunstâncias que demandariam dilação probatória incompatível com o rito célere do
mandamus
.

Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, pois a exclusão do Agravado do Quadro de Acesso decorreu de deliberação colegiada da Comissão de Promoção de Praças, realizada em observância à legislação estadual que rege o sistema de promoções da Polícia Militar, especialmente diante da avaliação negativa do requisito de conceito moral, fundada em registros funcionais e em procedimento disciplinar que resultou na aplicação de sanção administrativa.

Defende que a ascensão funcional na carreira militar não constitui direito subjetivo automático, mas ato administrativo condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos na legislação estadual, dentre os quais se inclui a aferição do conceito moral, cuja avaliação compete à Administração Militar, no exercício de sua discricionariedade técnica, voltada à preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina.

Assevera que não há ilegalidade ou
bis in idem
na consideração de registros disciplinares para fins de avaliação do conceito moral, pois a exclusão do quadro de acesso não configura sanção disciplinar, mas consequência jurídica do não preenchimento de requisito legal para promoção, sendo legítima a análise global do histórico funcional do militar.

Argumenta, por fim, que também não se verifica o perigo de dano apto a justificar a concessão da medida liminar, pois a legislação assegura ao militar eventual promoção retroativa em caso de reconhecimento posterior de seu direito, ao passo que a promoção provisória determinada judicialmente pode gerar grave interferência na hierarquia e disciplina da corporação, além de produzir repercussões funcionais e financeiras de difícil reversão.

O efeito suspensivo foi concedido, id. 353642366.

O Agravado, por sua vez, apresentou Agravo Interno em face da decisão que suspendeu a liminar deferida nos autos de origem. (id. 354382899), e, posteriormente, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 360376885).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do recurso. (id. 362049366).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a suspensão da decisão, prolatada pelo juízo da
Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1000753-23.2026.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar, determinando sua reintegração provisória ao referido quadro e assegurando-lhe a promoção, caso preenchidos os demais requisitos legais, com efeitos retroativos e reflexos funcionais e financeiros.

Confere-se dos autos que o Agravado, Alisson Trevor Rocha, Soldado PM integrante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso desde 16/11/2015, foi excluído do Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) para promoção à graduação de Cabo PM, prevista para 15/12/2025, conforme registrado no Item b.68 do Boletim Reservado n. 3724, de 27/11/2025, e mantido em grau de recurso administrativo no Item 48ª PAUTA do Boletim Reservado n. 3731, de 09/12/2025.

O fundamento da exclusão foi a "ausência de conceito moral", com base na Portaria nº 10/SIND-ACUS./24º BPM/2025 – sindicância instaurada para apurar suposto envolvimento do militar em disparo de arma de fogo ocorrido em 02/02/2025 – e em registro de prisão em flagrante na mesma data, em tese pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, com expedição de alvará de soltura (PJe n. 1001983-34.2025.8.11.0042).

Diante disso, o impetrante, aqui recorrido, aduz que ostentava comportamento classificado como "BOM" e, por isso, preencheria os demais requisitos objetivos para promoção.

Asseverou que não havia condenação criminal transitada em julgado nem processo administrativo disciplinar (PAD) concluído com aplicação de sanção pertinente ao episódio de 02/02/2025, de modo que impetrou o
mandamus
, (MS n. 1000753-23.2026.8.11.0041).

Ao analisar o feito, o Juízo de origem deferiu liminar em 15/01/2026, determinando a suspensão do ato de exclusão, a reintegração provisória ao QAA e a promoção do impetrante a Cabo PM com efeitos retroativos a 15/12/2025, inclusive reflexos financeiros e de antiguidade. (id. 352840890).

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso se insurge.

Pois bem.

A controvérsia instaurada na ação de base diz respeito à exclusão de militar do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção funcional, em razão de avaliação negativa do requisito denominado
conceito moral
, previsto na legislação que rege a carreira militar estadual.

Dessarte, o âmbito cognitivo desta Câmara, nesta sede recursal, não é o do julgamento do mérito do
mandamus
, mas o do controle da adequação da decisão liminar à luz dos seus próprios requisitos legais: relevância do fundamento jurídico e ineficácia da medida, caso não deferida imediatamente, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Com efeito, o mandado de segurança é ação de rito especial e cognição sumária, que não comporta dilação probatória, exigindo prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, na forma do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

Nessa via, a concessão da liminar pressupõe que o direito invocado se apresente de forma inequívoca, clara e incontestável já na documentação que instrui a inicial.

Importa fixar, desde logo, que deferir a liminar para reincluir o agravante no Quadro de Acesso equivale, na prática, à antecipação integral do mérito do
mandamus
, com satisfação imediata da pretensão deduzida.

Tal circunstância, embora não configurada nas vedações do art. 7º, §2º, da Lei n. 12.016/2009, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4296, julgada em 09/06/2021, não dispensa a análise rigorosa dos pressupostos próprios da tutela de urgência.

Ao contrário, exige redobrado cuidado na verificação da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Assim, a análise da tutela de urgência ora debatida, seja a liminar originalmente deferida, seja o resultado do agravo de instrumento, exige a verificação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse viés, verifica-se que nenhum dos dois requisitos se faz presente com a evidência necessária à concessão da medida, como se passa a demonstrar.

Com relação à probabilidade do direito, a exclusão do agravante do Quadro de Acesso decorreu de deliberação da Comissão de Promoção de Praças (CPP) quanto ao não preenchimento do requisito de conceito moral, previsto expressamente nos arts. 21, inciso III, e 24 da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Trata-se de requisito legal indispensável à promoção por antiguidade, cuja aferição envolve juízo técnico-administrativo inserido no âmbito de competência da Administração Militar, nos termos dos §§1º e 2º do referido art. 24.

Em cognição sumária, não se constata ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado.

Ora, a promoção na carreira militar estadual não constitui direito subjetivo automático do servidor, mas ato administrativo complexo condicionado ao preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais previstos no art. 21 da Lei Estadual n. 10.076/2014, entre os quais se inclui, expressamente, o inciso III: ser considerado possuidor de conceito moral.

O art. 24 da mesma lei define o conceito moral como o conjunto de qualidades e atributos caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, elencando em seu § 1º os elementos de que a Administração pode se valer para a avaliação funcional, entre os quais: relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe (inciso I); certidões de antecedentes criminais (inciso II); notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar que gere repercussão e clamor social (inciso III); e outros documentos fidedignos e comprometedores (inciso IV).

O art. 36, I, da Lei n. 10.076/2014 é expresso ao dispor que o militar não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando deixar de satisfazer as condições exigidas no art. 21.

O Decreto Estadual n. 2.268/2014, ao regulamentar a matéria, reproduz tais critérios no art. 51, evidenciando que a avaliação do conceito moral não se restringe à existência de condenação criminal transitada em julgado, mas abrange a análise global da conduta funcional e social do militar.

No caso em exame, a exclusão do agravado do QAA decorreu de deliberação colegiada da Comissão de Promoção de Praças, órgão legalmente competente para avaliar os requisitos promocionais, com fundamento em registros funcionais e administrativos regularmente considerados no procedimento de promoção: a Portaria n. 10/SIND-ACUS./24º BPM/2025, instaurada para apurar o suposto envolvimento do militar em disparo de arma de fogo, e o registro de prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, cuja ocorrência data de 02/02/2025.

A gravidade objetiva dos fatos que embasaram a exclusão merece destaque.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, por sua própria natureza, atinge diretamente os atributos de honra, dignidade e responsabilidade funcional que o art. 24 da Lei n. 10.076/2014 erige como fundamento do conceito moral.

Não se trata de ilícito de menor expressão, mas de conduta que, em tese, revela incompatibilidade com o exercício de funções policiais militares e com os valores institucionais que sustentam a autoridade da corporação perante a sociedade.

Ademais, o Relatório da Corregedoria-Geral da PMMT, juntado pelo Estado nos autos de origem, consolida histórico de procedimentos formalizados em nome do agravado, demonstrando que a avaliação administrativa apoiou-se em registros concretos e documentados, e não em impressão subjetiva ou juízo moral abstrato.

Nesse quadro fático, não se evidencia, em análise preliminar, ilegalidade manifesta ou flagrante abuso de poder apto a justificar a intervenção judicial na avaliação administrativa realizada pela Comissão de Promoção de Praças.

O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários limita-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sendo vedada a substituição do administrador na análise do mérito administrativo, especialmente em matérias relacionadas à disciplina e hierarquia militar (art. 42 da Constituição Federal).

O agravado invoca, em seu favor, o precedente desta Terceira Câmara firmado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012671-84.2025.8.11.0000, no qual se assentou que a exclusão sumária do quadro de acesso sem instauração de processo apuratório formal viola o devido processo legal e o contraditório, com a tese de que a exclusão de militar estadual do QAA exige prévio processo apuratório específico para aferição atual do conceito moral, vedada a utilização automática de punições disciplinares pretéritas já cumpridas como impedimento indefinido à promoção.

Referida jurisprudência, contudo, não se aplica ao caso em exame, e a diferença fática é decisiva.

Naquele julgado, o fundamento nuclear da exclusão residia em penalidade disciplinar pretérita já cumprida havia mais de 5 anos, situação em que a antiguidade do fato e o exaurimento da sanção tornam manifestamente desproporcional a persistência do óbice promocional, justificando a exigência de processo apuratório que reavalie, no presente, a repercussão daquela conduta na esfera moral do militar.

No presente caso, a situação é essencialmente distinta.

Os fatos que motivaram a exclusão – prisão em flagrante e sindicância – ocorreram em 02/02/2025, poucos meses antes do pleito promocional de 15/12/2025.

Trata-se de fatos contemporâneos, atuais, ainda sob apuração nas esferas administrativa e criminal, e de natureza objetivamente grave.

A contemporaneidade dos registros em relação ao momento da promoção confere à avaliação negativa do conceito moral uma dimensão de cautela institucional que não estava presente no caso paradigma.

Nesse contexto, a adoção de postura restritiva pela CPP enquanto os fatos permanecem
sub judice
não configura uso automático e indefinido de punição pretérita, mas exercício regular do poder-dever de cautela administrativa em momento em que a idoneidade funcional do candidato é objetivamente questionada por fatos formalizados e documentados.

Não há, portanto, identidade de situações que autorize a aplicação irrestrita daquele julgamento ao presente caso.

A
ratio
do julgado anterior é a vedação do efeito perpétuo de sanções extintas; sua projeção sobre hipótese de fatos contemporâneos graves e ainda não definitivamente apurados representaria extensão indevida do precedente a situação que ele não contemplou.

Tampouco procede a alegação de
bis in idem
, eis que a avaliação do conceito moral no processo promocional não constitui nova sanção disciplinar, mas verificação do preenchimento de requisito legal autônomo para ascensão funcional.

O militar pode ter respondido, ou não, administrativamente pelos fatos; o que se examina no processo de promoção é se, no momento da avaliação, o histórico funcional demonstra o preenchimento das qualidades exigidas pelo art. 24 da Lei n. 10.076/2014.

A exclusão do quadro de acesso é consequência jurídica do não preenchimento de requisito legal, e não segunda punição pelo mesmo fato.

Presente, ainda, a consideração de que a carreira policial militar, por envolver o exercício de autoridade estatal direta sobre a vida, a integridade física e a liberdade da coletividade, submete-se a critérios mais rigorosos de controle ético e funcional, tanto para ingresso quanto para permanência e ascensão na carreira, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 22 da Repercussão Geral (RE n. 560.900/DF).

Nessa linha de intelecção, ausente a demonstração de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se verifica a probabilidade do direito apta a sustentar a concessão da medida liminar no mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, tampouco a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, portanto, o
fumus boni iuris
não está caracterizado.

À propósito, colaciono jurisprudência de minha relatoria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. ATO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por policial militar em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu pedido liminar de reinclusão do impetrante no Quadro de Acesso para promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar. O agravante sustenta que sua exclusão pela Comissão de Promoção de Praças ocorreu sem prévio processo administrativo apuratório, com base em punições disciplinares já cumpridas, o que configuraria bis in idem, além de alegada ausência de fundamentação e tratamento desigual em relação a outros militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança para determinar a reinclusão de policial militar no Quadro de Acesso à promoção, diante da exclusão fundada na ausência de conceito moral reconhecida pela Comissão de Promoção de Praças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração simultânea da relevância do fundamento jurídico e do risco de ineficácia da medida, bem como, em sede recursal, a presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

4. A exclusão do militar do Quadro de Acesso foi deliberada pela Comissão de Promoção de Praças com base na ausência de conceito moral, requisito legal previsto nos arts. 21, III, e 24 da Lei Estadual n. 10.076/2014, cuja aferição integra o âmbito de competência técnico-administrativa da Administração Militar.

5. O controle jurisdicional sobre atos administrativos dessa natureza limita-se à verificação de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, sendo vedada a substituição do juízo administrativo pelo judicial em matéria de avaliação de idoneidade moral.

6. A decisão administrativa indicou fundamentos fáticos consistentes em três sindicâncias instauradas em 2022 e 2023, com aplicação de penalidades disciplinares, bem como registro de prisão em flagrante por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, circunstâncias admitidas pelo próprio agravante.

7. A utilização de antecedentes disciplinares para aferição do conceito moral não configura bis in idem, pois a punição disciplinar e a análise da idoneidade para fins de promoção possuem natureza jurídica e finalidade distintas, sendo expressamente autorizada pelo art. 24, §1º, da Lei Estadual n. 10.076/2014.

8. Os precedentes invocados pelo agravante não apresentam identidade fática suficiente para aplicação automática, uma vez que no caso concreto há multiplicidade e contemporaneidade de ocorrências disciplinares, além da existência de processo criminal sem absolvição definitiva.

9. A alegação de violação ao princípio da impessoalidade por suposto tratamento diferenciado em relação a outro militar não se sustenta sem prova pré-constituída apta a demonstrar identidade das situações fáticas, o que não se verifica na via estreita do mandado de segurança.

10. Também não se evidencia perigo de dano grave ou irreparável, pois eventual reconhecimento de ilegalidade no mérito poderá ser reparado mediante promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aferição do conceito moral de militar para fins de promoção integra o âmbito de discricionariedade técnico-administrativa da Comissão de Promoção, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do ato.

2. A consideração de antecedentes disciplinares na avaliação do conceito moral para promoção militar não configura bis in idem, por possuir finalidade distinta da sanção disciplinar.

3. A ausência de demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, XLVII, “b”, e 226, §8º; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 300 e art. 927; Lei Estadual n. 10.076/2014, arts. 17, §1º, 21, III, 24 e 24, §1º; Decreto Estadual n. 2.268/2014, art. 51, §§4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4296, j. 09.06.2021; TJMT, N.U. 1013344-87.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2020; TJMT, N.U. 1005371-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2025.

(N.U 1000083-11.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE E CONDENAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITAS. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. LEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por policial militar estadual, objetivando a anulação do ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo QPPM, sob o fundamento de ausência do requisito legal de conceito moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que excluiu o militar do Quadro de Acesso por Antiguidade, com base na avaliação negativa do conceito moral decorrente de transgressão disciplinar grave e condenação criminal pretéritas, à luz da Lei Estadual n. 10.076/2014 e do Decreto Estadual n. 2.268/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção na carreira militar constitui ato administrativo complexo, subordinado ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, dentre eles o conceito moral.

4. A Lei Estadual n. 10.076/2014 define o conceito moral e autoriza sua aferição a partir de antecedentes disciplinares e criminais, conferindo à Comissão de Promoção competência para avaliar a idoneidade moral do candidato.

5. A exclusão do apelante do Quadro de Acesso foi devidamente motivada, fundada em transgressão disciplinar classificada como grave e em condenação criminal por disparo de arma de fogo, fatos compatíveis com os critérios legais de aferição do conceito moral.

6. A legislação de regência não estabelece limitação temporal para a análise dos antecedentes funcionais e criminais, não cabendo ao Poder Judiciário criar marco temporal de reabilitação moral para fins de promoção.

7. A avaliação do conceito moral no processo promocional não configura dupla punição, mas mera verificação do preenchimento de requisito legal para ascensão funcional.

8. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo quando ausentes abuso de poder ou desvio de finalidade.

9. Elogios funcionais e parecer favorável de superior hierárquico não são suficientes, por si sós, para afastar a conclusão administrativa quanto à inexistência de conceito moral diante de fatos graves comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A promoção na carreira militar depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, inclusive o conceito moral, cuja aferição compete à Comissão de Promoção, nos termos da Lei Estadual n. 10.076/2014. 2. A consideração de transgressão disciplinar grave e condenação criminal pretéritas para avaliação do conceito moral não configura dupla punição, mas verificação de requisito legal para ascensão funcional. 3. Inexistindo ilegalidade ou desvio de finalidade, é vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração na avaliação discricionária do conceito moral do militar.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 10.076/2014, arts. 21, III, 24 e §§; Decreto Estadual n. 2.268/2014, art. 51; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

(N.U 1022822-37.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. CONCEITO MORAL DESFAVORÁVEL FUNDADO EM TRANSGRESSÕES LEVES. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por militar estadual, visando à anulação de ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, sob fundamento de ausência de conceito moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do impetrante do Quadro de Acesso por ausência de conceito moral é legal, mesmo quando baseada em transgressões disciplinares classificadas como leves pela Administração Militar.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual exige, como condição para promoção por antiguidade, a presença de conceito moral favorável, definido como o conjunto de qualidades éticas e comportamentais que asseguram a respeitabilidade do militar perante a sociedade e a corporação.

4. A aferição do conceito moral não se confunde com a classificação formal da transgressão disciplinar e pode ser extraída da análise do histórico funcional do militar, conforme expressamente autorizado pelos arts. 24, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.076/2014, e art. 51 do Decreto n. 2.268/2014.

5. A Comissão de Promoção de Praças exerceu competência discricionária técnica, analisando de forma fundamentada as condutas do militar, consideradas incompatíveis com os atributos exigidos para o exercício da função, em especial pela reincidência em atitudes ofensivas à urbanidade e negligência funcional.

6. Não houve reclassificação indevida das transgressões, mas sim valoração de seus efeitos ético-funcionais para fins de aferição do conceito moral.

7. A motivação apresentada pela Administração revela juízo valorativo legítimo, não configurando ilegalidade ou desvio de finalidade. A aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes não impõe anulação do ato, uma vez que os fundamentos se mostram concretos, adequados e proporcionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A aferição do conceito moral para fins de promoção militar é competência discricionária técnica da Administração, não vinculada à gravidade formal da transgressão disciplinar. 2. A exclusão do militar do Quadro de Acesso é legítima quando motivada por condutas concretas, ainda que formalmente leves, que comprometam sua respeitabilidade e a imagem institucional da corporação.”

(N.U 1027370-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 07/02/2026)

Consigna-se, ainda, que o
periculum in mora
que a decisão de primeiro grau reconheceu, consistente na perda diária de antiguidade e na não percepção dos vencimentos da graduação superior, é neutralizado pelo instituto da promoção em ressarcimento de preterição, expressamente previsto no art. 17 e seu parágrafo único da Lei nº 10.076/2014 e no art. 51, § 6º, do Decreto nº 2.268/2014.

Por força desses dispositivos, caso sobrevenha decisão favorável ao agravado, absolvição criminal ou reconhecimento administrativo do seu direito, a promoção será efetivada com efeitos retroativos a 15/12/2025, preservando integralmente a antiguidade hierárquica e assegurando o pagamento das diferenças remuneratórias.

Trata-se de mecanismo específico do regime jurídico das promoções militares que permite a recomposição integral da carreira do servidor no momento processualmente adequado, sem a necessidade de antecipar tutela de mérito em cognição sumária.

Ao contrário, é o
periculum in mora
inverso que se revela presente e concreto.

A promoção provisória determinada pela decisão agravada, ainda que rotulada de precária, não se limita a um registro formal: repercute diretamente na ordem hierárquica da corporação, na precedência entre militares de mesma graduação, nas escalas e designações de serviço, no exercício de funções compatíveis com a nova graduação e nos reflexos remuneratórios imediatos.

Como se sabe, em corporações militares, hierarquia e disciplina são, nos termos do art. 42 da Constituição Federal, fundamentos estruturantes da instituição, e intervenções judiciais precárias sobre requisitos subjetivos como o conceito moral tendem a gerar instabilidade interna de difícil reversão.

Acresce que a concessão de promoção provisória por decisão liminar produz efeito cascata sobre o quadro de vagas da graduação, sobre a posição relativa dos demais militares na lista de promovíveis e sobre eventuais expectativas de terceiros, multiplicando o risco sistêmico de demandas derivadas.

A posterior cassação da liminar, com a necessidade de desfazer a promoção já efetivada, não recompõe integralmente os efeitos já produzidos: as repercussões funcionais na precedência hierárquica, os valores remuneratórios pagos e o desgaste administrativo de desfazer atos sucessivos encadeados são de reversão problemática na prática, independentemente da reversibilidade formal em tese.

O risco concreto de dano grave está, portanto, preponderantemente do lado da Administração Militar e da própria corporação, que passa a operar com quadro hierárquico judicialmente instável enquanto perdura a cognição sumária.

Não há, por parte do agravado, dano irreparável que não possa ser adequadamente reparado pelo mecanismo da promoção por preterição previsto na própria legislação de regência.

Nessa perspectiva, ausentes simultaneamente a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, e presente o
periculum in mora
inverso, não estão configurados os requisitos do art. 300 do CPC nem do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. De modo que a decisão de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, sem a presença concomitante dos pressupostos autorizadores, merece reforma.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1000753-23.2026.8.11.0041, restabelecendo-se a validade do ato administrativo consubstanciado no Item b.68 do Boletim Reservado n. 3724, de 27/11/2025, mantido no Item 48ª PAUTA do Boletim Reservado n. 3731, de 09/12/2025, até o julgamento final do mérito naquele
writ.

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026